Tribunal: TJMT
Processo: 1003583-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1003583-61.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Lucas Nascimento Gonçalves
Paciente: Marília Belém Rocha
Impetrado: Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar manejado pelo Dr. Lucas Nascimento Gonçalves, com o escopo de restituir o status libertatis da paciente Marília Belém Rocha, ao argumento de que encontra-se indevidamente presa pela autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.
De acordo com os termos da impetração, a paciente foi presa em flagrante, em 26.12.2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, após realização da audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.
O impetrante assevera que pleiteou a revogação da prisão cautelar, mas não obteve êxito, tendo em vista que o Juiz monocrático entendeu que ainda persiste a necessidade do carcer ad cautelam, especialmente para a garantia da ordem pública.
Sob a ótica do impetrante, a paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que nem sequer há falar em prisão em flagrante, mormente porque ela não tem qualquer envolvimento com o delito de tráfico de drogas, sobretudo, porque conforme narraram as testemunhas ouvidas, no momento da abordagem, nenhuma substância ilícita foi encontrada em seu poder.
Por outra vertente, alega que não se encontram presentes os demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, a prisão seria desnecessária, tendo em vista que a paciente possui ocupação lícita e residência fixa.
Por fim, entende que a paciente faz jus, ao menos, à concessão da prisão domiciliar, porquanto é a única responsável pela mantença de seu avô, que possui 85 anos de idade e necessita de seus cuidados.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja restituída a liberdade da paciente, aplicando, se necessário, algumas das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, que seja substituída a medida extrema pela prisão domiciliar.
No mérito espera ver confirmada definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Como se denota da impetração, almeja-se a restituição da liberdade da paciente, por duas vertentes: a) ilegalidade do flagrante, visto sob a ausência de provas quanto à autoria delitiva e, b) ausência dos requisitos básicos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; ou, alternativamente á substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativa, ou, ainda, pela prisão domiciliar.
Contudo, não vejo plausibilidade nos argumentos do impetrante, ao menos no que diz respeito à concessão da ordem em sede liminar.
Inicialmente, quanto à ilegalidade da prisão em flagrante, sob a perspectiva de que a paciente não teria qualquer envolvimento no ilícito narrado nos autos, a realidade vista do caderno investigativo permite considerar a existência do fumus comissi delicti, que, nesta fase processual diz respeito à existência de provas a respeito da materialidade e indícios suficientes de autoria.
Basta uma breve análise dos documentos encartados aos autos que se percebe a presença dos indícios da autoria atribuídos à paciente.
In casu, tem-se do caderno investigativo, segundo narrado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, que:
“(...) uma vez no local, o proprietário, FERNANDO BELMONDES, informou que os seguranças o comunicaram que haviam duas pessoas, uma mulher e um rapaz, na porta dos banheiros do estabelecimento supramencionado, comercializando droga; QUE FERNANDO e os seguranças abordaram as duas pessoas e encontraram com estes a quantia de 15 (quinze) papelotes de plástico transparente contendo uma substância análoga à cocaína; QUE 07 (sete) papelotes foram encontrados com ALAN (...), menos de idade, e 08 (oito) papelotes com MARILIA BELEM ROCHA; (...).” (Id 78414455, p. 6).
Se não bastasse, o proprietário do estabelecimento comercial narrou que:
“(...) foi no banheiro masculino de seu comércio, quando flagrou o rapaz (ALAN) lá dentro; QUE, o depoente estranhou o fato de que o rapaz assim que o viu escondeu algo nas mãos; QUE, diante da situação o depoente tomou que havia na mão do rapaz, quando constatou que se tratava de vários saquinhos transparentes com pó branco dentro (...) QUE, momentos depois de sair do banheiro masculino, juntamente com o rapaz (...) o depoente foi abordado por uma moça, já no salão da festa, a qual alegou ao depoente ser proprietária dos saquinhos contendo pó branco (...) QUE, por diversas vezes a moça pedia que o depoente entregasse os saquinhos com pó branco para ele; (...) QUE o depoente não viu se a moça estava portando drogas dentro do seu comércio (...). (Id 78414455, pp. 13-14).
Registra-se que, embora exista divergência sobre a hipótese de ter sido, ou não, encontrado drogas com a paciente, o fato é que, mesmo que não tenha sido encontrada a substância ilícita, por ventura, em seu poder, tal circunstância, por si só, não é suficiente para, desde já, afastar sua responsabilidade no evento criminoso que se pretende apurar.
Vale dizer que, na via estreita da ação mandamental, não é permitido amplo aprofundamento em questões meritórias, de modo que, ao menos por ora, os indícios de autoria estão satisfatoriamente demonstrados e, se de fato ela tem, ou não, envolvimento com o malfadado tráfico de drogas, somente será possível a conclusão a este respeito após o decorrer do trâmite processual.
Portanto, nesta fase inicial do writ, não há falar em irregularidade do flagrante e tão pouco que não existem provas a respeito dos indícios de autoria.
Por outro norte, quanto aos demais requisitos da prisão preventiva, verifica-se do decisum hostilizado (78414455, pp. 105-108) que o magistrado singular assinalou a necessidade de decretar a medida extrema para garantir a ordem pública, visto que além das circunstâncias concretas do caso em comento, a paciente já possui histórico criminal, de modo que a custódia cautelar se faz necessária para garantir a ordem pública.
É cediço que a reiteração delitiva é fator preponderante e autoriza a decretação da medida extrema concernente ao édito constritivo.
Por fim, no que tange ao pedido de concessão da prisão domiciliar, não vejo, ao menos por ora, que a paciente seja merecedora da benesse.
Como visto dos autos, ela estava em um estabelecimento comercial, e foi presa em flagrante, por volta das 3h:30min da madrugada, o que compromete a assertiva de que é a única responsável pelos cuidados de seu avô, de 85 anos de idade.
Portanto, não resultando hialino o direito da paciente no atual estágio da ação mandamental e, diante das circunstâncias que ora me são apresentadas, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de melhor análise durante o julgamento do mérito do presente writ.
Solicitem-se as informações à autoridade judiciária acoimada de coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 5 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator